Tribunal: TJES
Processo: 0010856-93.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010856-93.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX MAIS SOLUCOES LTDA ME

APELADO: GP NET BRASIL EMPREENDIMENTOS E MONITORAMENTO POR SATÉLITE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRECLUSÃO JUDICIAL INEXISTENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL (ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO SÓCIO DE FATO COM O CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de cerceamento de defesa e ilegalidade do julgamento antecipado é rejeitada, uma vez que a própria apelante anuiu com a resolução da lide no estado em que se encontrava, requerendo o julgamento antecipado do mérito na origem.

2. A superveniência de novos endereços do réu após a prolação da sentença, que se deu após o esgotamento dos meios de localização para a citação por edital, não tem o condão de anular o ato citatório regularmente praticado e tampouco a decisão de mérito.

3. Não ocorre violação à preclusão judicial quando a sentença, no mérito, aplica o direito material (art. 413 do Código Civil) para reduzir equitativamente a cláusula penal por considerá-la manifestamente excessiva, mesmo que a decisão saneadora tenha validado o valor da causa que a apelante pretendia.

4. É devida a manutenção da redução da cláusula penal para a metade do valor contratual remanescente, com base no art. 413 do CC, a fim de garantir o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

5. A ausência de comprovação do contrato verbal e do vínculo societário ou de garantia do alegado sócio de fato com a obrigação empresarial impede sua condenação solidária.

6. A conclusão pela sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) é correta, visto que a Apelante não logrou êxito na maior parte de sua pretensão econômica (obteve R$ 34.000,00 dos R$ 96.048,10 pleiteados).

7. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Vix Mais Soluções Ltda Me contra a sentença de id 16438964, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de GP Net Brasil Empreendimentos e Monitoramento por Satélite Ltda. e Marcio Francis Almeida Santos, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida GP Net Brasil Empreendimentos e Monitoramento por Satélite Ltda. a pagar a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), e julgou improcedente o pedido em relação ao requerido
Marcio Francis Almeida Santos
.

Nas razões recursais de id 16438980, a apelante sustenta em síntese que a) a sentença é nula, juntamente com os atos processuais posteriores, devido à nulidade da citação editalícia de Márcio Francis Almeida Santos; b) houve violação à preclusão judicial e à segurança jurídica, pois a sentença desconsiderou a decisão interlocutória anterior que havia confirmado o valor da causa de R$ 96.048,10 (noventa e seis mil e quarenta e oito reais e dez centavos), devendo a condenação ser restabelecida para este valor; c) a sentença incorreu em contradição e omissão ao excluir Márcio Francis da responsabilidade, ignorando a existência de um contrato verbal inicial com ele e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa GP Net Brasil em razão de fortes indícios de fraude; d) a sentença incorreu em valoração distorcida da prova ao não reconhecer a integralidade da prestação dos serviços (três meses), baseando-se apenas na emissão de duas notas fiscais e ignorando as tratativas de renegociação da dívida; e) a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da apelante em custas processuais, uma vez que estas já foram devidamente recolhidas, necessitando de readequação da proporção da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 16440584, nas quais os apelados pedem o total desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por julgamento antecipado

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado foi prematuro, pois havia questões processuais pendentes, como a ausência de folhas e de certidão de citação editalícia, e que a decisão de mérito se deu em seu prejuízo, demonstrando insuficiência probatória.

Não assiste razão à apelante.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a própria apelante, após a decisão saneadora, manifestou-se expressamente requerendo o julgamento antecipado da lide (id 16438952), dando-se por satisfeita com as provas produzidas nos autos. O acolhimento do pedido de julgamento antecipado pelo Juízo, portanto, não pode configurar cerceamento de defesa, pois a parte abriu mão da produção de provas adicionais, consentindo com o estado de maturação do processo.

A tese de que o julgamento foi prematuro em razão de supostas pendências processuais (ausência de folhas e certidão editalícia) também não se sustenta, pois, conforme o Magistrado de 1º grau, tais questões não impediram a análise do mérito, que se encontrava devidamente instruído e fundamentado pelos documentos existentes.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Preliminar de nulidade da citação editalícia de Márcio Francis Almeida Santos

A apelante argumenta que a citação editalícia de Márcio Francis se tornou viciada/nula porque, posteriormente à sentença, informou ao Juízo novos endereços e meios de citação (telefone com WhatsApp e endereço de partido político), o que não foi considerado, configurando violação ao devido processo legal.

A citação por edital é medida excepcional e residual, que exige o esgotamento das tentativas de localização do réu, conforme o art. 256 do CPC.

No caso, a sentença destaca que houve quatro tentativas frustradas de citação em endereços diversos, além de diligência junto ao Sistema Infojud, ao passo que, somente após o insucesso dessas diligências, foi deferida a citação editalícia.

Verifica-se que a sentença foi proferida em 06/08/2024 e a petição com as novas informações de localização do segundo apelado foi protocolada em 07/10/2024 (id 52163625). Portanto, a decisão de mérito foi prolatada em momento anterior ao conhecimento formal de tais informações, não havendo que se falar em nulidade de ato já aperfeiçoado e válido no momento em que praticado.

Registro ainda que eventual prejuízo deveria ser arguido por aquele eventualmente prejudicado por vício na citação, o que não é o caso, pois a própria autora traz a argumentação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

É como voto.

Mérito

A análise do mérito cinge-se em verificar se é devida a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do segundo apelado (Márcio Francis Almeida Santos), estabelecer o valor da condenação em R$ 96.048,10 (noventa e seis mil e quarenta e oito reais e dez centavos), com readequação dos ônus de sucumbência.

A apelante alega violação à preclusão judicial, pois a sentença, ao reduzir a cláusula penal de seu valor integral (R$ 34.000,00) para a metade (R$ 17.000,00), violou a decisão interlocutória que havia confirmado o valor da causa (R$ 96.048,10).

É fundamental distinguir o valor atribuído à causa e o mérito da pretensão condenatória.

O valor da causa é um requisito processual (art. 291 do CPC) que serve de base para o cálculo de custas e alçada. A decisão interlocutória de saneamento apenas reconheceu que o valor atribuído pela apelante à causa (R$ 96.048,10) era correto para fins processuais, pois englobava o valor da dívida mais a multa contratual integral, conforme requerido na inicial.

Contudo, tal decisão não vincula o Juízo ao mérito da pretensão inicial, eis que o Magistrado pode, ao analisar o mérito, concluir que o valor final da condenação deve ser inferior ao valor da causa, por aplicação de normas de direito material.

No caso concreto, ao analisar a cláusula penal, concluiu-se que a cobrança do valor integral do período remanescente (R$ 34.000,00) era manifestamente excessiva em um contrato de curta duração (três meses), aplicando-se o art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando for manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A redução da cláusula penal, feita com base em dispositivo de lei que visa o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa, constitui análise de mérito e, portanto, não configura preclusão judicial.

Quanto à responsabilização de Márcio Francis Almeida Santos, a apelante alega a existência de um contrato verbal inicial, que o tornaria devedor solidário, e/ou a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa GP NET BRASIL por fraude.

O apelado, contudo, não figurou no contrato de prestação de serviços formalizado entre as empresas e, após consulta ao sistema SNIPER, o Juízo de origem constatou que ele sequer integrava o quadro societário da empresa demandada.

Embora o ordenamento jurídico admita a validade de contratos verbais, no caso dos autos, a apelante optou por ajuizar a ação de cobrança lastreada principalmente no contrato escrito, não tendo sedesincumbido do ônus de provar a existência, o objeto e os termos do suposto contrato verbal, nos moldes do art. 373, I, do CPC, ao passo que os documentos apresentados (e-mails e boletos) comprovam apenas a relação jurídica entre as empresas.

No tocante ao pedido de responsabilização por desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), a apelante não juntou o contrato social para fundamentar o pedido, sendo que, em consulta ao sistema Sniper, verificou-se que Márcio Francis não era sócio.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Assim, a mera alegação de baixa da empresa por liquidação voluntária, sem o mínimo de prova documental ou indício robusto de que Márcio Francis detinha poder de gestão para praticar o ato ou que agiu com fraude, não é suficiente para a condenação ou, sequer, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase recursal avançada.

A apelante requer ainda o reconhecimento da integralidade da prestação dos serviços (três meses), alegando que a sentença se ateve à formalidade de apenas duas notas fiscais e ignorou o contexto fático e a renegociação da dívida.

Nesse aspecto, o contrato previu, em sua cláusula terceira, que o pagamento se efetivaria mediante a apresentação da respectiva nota fiscal (fl. 29). A Apelante, porém, anexou aos autos apenas duas notas fiscais de prestação de serviços, datadas de 29/07/2014 e 21/08/2014 (fls. 32 e 33), o que demonstra a prestação de serviços por apenas dois meses.

O ônus de provar que o serviço do terceiro mês foi efetivamente prestado incumbia à apelante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No que diz respeito ao afastamento da condenação em custas processuais, pelo fato de já as ter recolhido integralmente, o comando da sentença de condená-la ao pagamento de custas processuais na proporção fixada (65% para a Apelante) se refere ao rateio das despesas finais e não afasta o valor já pago.

Finalmente, quanto à sucumbência recíproca, o Juízo de origem a aplicou corretamente, nos termos do art. 86 do CPC, pois a Apelante pleiteou a condenação dos apelados ao pagamento de R$ 96.048,10 (noventa e seis mil e quarenta e oito reais) e obteve êxito apenas parcial, com a condenação de apenas um dos Réus no valor de R$ 34.000,00.

A apelante, portanto, restou sucumbente na maior parte de sua pretensão, justificando a proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) das custas a seu encargo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública Estadual de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.